Tribunal: TJSP
Processo: 1507319-84.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507319-84.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, são apelados ADAIR FONSECA FERNANDES e ADAIR
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507319-84.2018.8.26.0075
2
VOTO No 37166
APELAÇÃO CÍVEL No 1507319-84.2018.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
APELADOS: ADAIR FONSECA FERNANDES E ADAIR MIRANDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2012 e 2014 - Extinção do feito por ilegitimidade passiva -
Coexecutado falecido antes do ajuizamento da ação - Existência de
compromissário indicado na petição inicial e na CDA -
Legitimidade passiva ad causam configurada - Possibilidade de
prosseguimento da cobrança - Sentença parcialmente reformada -
Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta m 18/12/2018
pelo MUNICÍPIO DE BERTIOGA em face de ADAIR FONSECA FERNANDES E
ADAIR MIRANDA, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 e
2014, no valor de R$ 3.207,72.
Às fls. 18 foi juntada aos autos certidão de óbito do
executado.
A sentença de fls. 19/20, proferida pela MM. Juíza
Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, CPC, em razão da ação ter
sido ajuizada contra devedor falecido e da impossibilidade de substituição
da CDA para alteração do polo passivo.
Houve embargos de declaração às fls. 23/26, que
foram rejeitados (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507319-84.2018.8.26.0075
3
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 32/36,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que sendo incontroversa a
existência do proprietário do imóvel no polo passivo do presente executivo
fiscal, a exclusão do compromissário jamais acarretaria a extinção do
processo, devendo prosseguir a execução em face do proprietário do
imóvel gerador do tributo, uma vez que consta tanto na exordial e na
CDA. Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença merece ser parcialmente reformada.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 e 2014 foi proposta em
18/12/2018, em face de ADAIR FONSECA FERNANDES (compromissário
comprador), que já era falecido, consoante se observa da certidão de
óbito de fls. 18, bem como de ADAIR MIRANDA (proprietário).
Assim, mostra-se viável a manutenção no polo passivo
da cobrança do coexecutado ADAIR MIRANDA, na condição de
proprietário do imóvel tributado, conforme apontado nas CDAs de fls.
03/07, não havendo nos autos qualquer elemento que impeça o
prosseguimento da ação com relação a este devedor.
Isto porque, segundo o entendimento do STJ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507319-84.2018.8.26.0075
4
Fazenda Pública Municipal pode considerar contribuinte do IPTU tanto o
compromissário vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do
CTN.
Este entendimento restou pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em
sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507319-84.2018.8.26.0075
5
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.111.202/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Cumpre ressaltar, ainda, que tanto o proprietário
quanto o compromissário comprador falecido constam na inicial e nos
títulos executivos.
De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença para,
apesar da extinção da ação em relação ao codevedor falecido,
determinar o prosseguimento da execução em relação ao proprietário.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)